Tribunal: STF
Processo: Rcl 91616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente/SP, em 10.3.2026, contra a seguinte decisão
da Segunda Vara do Trabalho de São Vicente/SP no Processo
n. 1001477-97.2025.5.02.0482, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
“DESPACHO 
Vistos. 
O Município de São Vicente arguiu incompetência material
da Justiça do Trabalho, fundamentando-se no entendimento do STF
na ADI 3.395/DF, segundo o qual relações de vínculo
jurídico-administrativo entre entes públicos e servidores não são da competência da Justiça do Trabalho. 
A hipótese dos autos é de contrato de trabalho celebrado com sociedade de economia mista, tratando-se de regime celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, IX, da CF, com a redação da Emenda Constitucional 45/04. 
Rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
Designa-se audiência de Instrução Presencial para o dia 27 de abril de 2026 às 10h40, devendo as partes comparecer para prestar depoimentos pessoais, sob pena de confissão, acompanhadas de suas testemunhas, que deverão ser trazidas independentemente de intimação, sob pena de preclusão. (...)” (e-doc. 5).

2. O reclamante afirma que a “empregada pública da Administração Direta ajuizou ação após ser demitida por justa causa, pedindo, entre outras coisas, nulidade da demissão por justa causa e insalubridade. A inclusão do Município no polo passivo decorreu da lei Municipal nº 934, de 10 de maio de 2019, autorizando o Poder Executivo a liquidar, dissolver e extinguir a CODESAVI, sucedendo o Município nos direitos e obrigações legais, conforme artigos 1º e 2º da referida Lei” (fl. 2).

Noticia que “a mesma Lei determinou a criação de um Quadro Especial em Extinção no Município para absorver os empregados concursados na ativa. Assim, os empregados concursados da empresa tiveram os cargos transformados em um Quadro Especial em Extinção do Município, a partir de 01/09/2019. Trata-se de vínculo claramente de natureza jurídico-administrativa, embora o regime seja celetista. Isso porque passaram para um quadro próprio e especial da Administração Direta, quadro este criado por lei e com regras próprias previstas na legislação do Município” (fl. 2).

Sustenta ser “inegável o desrespeito à ADI 3.395[, pois] a decisão interlocutória (anexa) objeto desta reclamação manteve a competência da justiça do trabalho para julgar vínculo de empregado público pertencente a Quadro Especial da Administração Direta sob o fundamento de inaplicabilidade da ADI 3.395. Ressalta-se que, mesmo se tratando de empregado público, o juízo manteve a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 3).

Ressalta que “o vínculo entre a empregada e a Administração pública decorre da da Lei Complementar 934/19 do Município de São Vicente. Não há nem mesmo contrato de trabalho firmado entre o Ente Público e os empregados da CODESAVI. Sendo assim, impõe-se a procedência da presente Reclamação” (fl. 8).

Requer medida liminar, “para determinar a suspensão do processo 
nº 1001477-97.2025.5.02.0482 até o julgamento do mérito” (fl. 9).

Pede procedência da presente reclamação, “reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar os processos nsº 1001477-97.2025.5.02.0482 quanto à demissão de empregado público por conta da concessão de aposentadoria nos termos do art. 37, § 14, da CRFB” (fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

5. Em 5.4.2006, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida
para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

6. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a
cautelar deferida e julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre entidade estatal e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:
“Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal,
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 

Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

7. Este Supremo Tribunal assentou ser competência da Justiça comum processar e julgar causa na qual sejam partes a Administração Pública e seus servidores. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). RAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 – o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO
NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus
servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl
n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).

O vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária da decisão reclamada está, portanto, submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.

8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que “a hipótese dos autos é de contrato de trabalho celebrado com sociedade de economia mista, tratando-se de regime celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, IX, da CF, com a redação da Emenda Constitucional 45/04” (e-doc. 5).

Por expressa previsão na Lei Complementar municipal n. 934, de 11.5.2023, a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente – Codevasi foi extinta e seus empregados integrados aos quadros do Município, passando a compor “Quadro Especial em extinção”, nos termos do seu
art. 4º. Embora o Município tenha sucedido a Codevasi em “direitos e obrigações legais” (art. 2º), o vínculo existente entre o Município e os empregados e os ex-empregados da Companhia passou a ser submetido a regime jurídico-administrativo, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho.
 
Dessa orientação jurisprudencial divergiu a decisão reclamada.

9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 1001477-97.2025.5.02.0482 e determino a remessa dos autos à Justiça estadual comum para decidir como de direito.

Publique-se. 

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora